Tribunal: TJBA
Processo: 8029279-11.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8029279-11.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MATHEUS MANOEL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART 118, I, DA LEI 7.210/84.
REGIME ABERTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE VAGAS NO SEMIABERTO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I - Cuida-se de Agravo em Execução, interposto pelo réu, a conduto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra decisão por meio da qual foram unificadas penas de condenações referentes a duas ações penais, em um contexto de cometimento de falta grave, impondo ao Agravante a regressão do regime aberto para o fechado. Seguem as condenações: I) Artigo 33 c/c art. 40 da Lei 11.343/06 – pena de 6 anos e 8 meses, regime semiaberto; II) Art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03 – pena de 2 anos, regime aberto (falta grave).

II - Malgrado o MM Juiz não tenha incluído o tempo de cumprimento no cálculo da pena total, percebe-se que, em razão da falta grave, o exame implementado possui dupla perspectiva: a de fixação do regime fechado, em decorrência da falta grave e da quantificação da pena a cumprir, razão pela qual destacou: “
a fixação do regime sempre se dá pela quantidade de pena restante [...] vale ressaltar que o tempo que esteve no regime aberto será computado para detração apenas
”. Ademais, o estado da execução no SEEU é regular,

III – Evidenciou-se que “o Reeducando encontrava-se em c
umprimento no regime semiaberto, com progressão prevista ao aberto em 15/02/2023
, sendo, porém,
beneficiado ao regime aberto ANTECIPADO
por por força da Súmula Vinculante nº 56”. Nesse cenário, em que o efetivo regime de cumprimento de pena é o semiaberto, não se vislumbra a regressão
per saltum
.

IV - Ainda que fosse o caso de regressão
per saltum
, incide na espécie o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça: a) “[...] o cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984
. (AgRg no REsp n. 1.835.393/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020.); b) “[...]
é possível a regressão de regime
per saltum
, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal.
(Grifou-se). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO n.
8029279-11.2022.8.05.0000
- Itabuna-BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n°. 8029279-11.2022.8.05.0000, da Comarca de Itabuna-BA, em que figura como Agravante MATHEUS MANOEL DA SILVA SANTOS e Agravado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator